Tribunal: TCU
Processo: 037.793/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve irregularidade das contas pela execução parcial de termo de parceria destinado a projetos de prevenção à violência em São Gonçalo/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 3686/2025-TCU-Primeira Câmara , prolatado em processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de termo de parceria celebrado com a entidade Viva Comunidade para projetos de prevenção à violência no município de São Gonçalo/RJ, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar os embargantes acerca desta deliberação.